Tribunal: TJSP
Processo: 1039265-77.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato - Insurgência da contratante - Procedência decretada - Alegação da ré de que lícito o cancelamento do contrato por denúncia imotivada ante expressa cláusula contratual - Descabimento - Abusividade da conduta da ré reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato - Insurgência da contratante - Procedência decretada - Alegação da ré de que lícito o cancelamento do contrato por denúncia imotivada ante expressa cláusula contratual - Descabimento - Abusividade da conduta da ré reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Obrigação da ré de restabelecer o contrato firmado com a autora, nos exatos moldes e nas mesmas condições do plano coletivo apresentado a esta - Recurso desprovido.